Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.

1. A sentença que julga improcedentes os embargos ao mandado monitório começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, ressalvada a possibilidade de concessão judicial de efeito suspensivo, atendidos os requisitos do artigo 1.012, § 4o, do CPC. Inteligência dos artigos 702, § 4o, e 1.012, § 1o, V, do CPC, e do enunciado 134 da II Jornada de Direito Processual Civil.

2. Notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de recebimento das mercadorias atendem aos requisitos legais para o exercício da ação monitória.

3. Nos negócios jurídicos em que são estabelecidas obrigações positivas e líquidas, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, independentemente de interpelação ou notificação pelo credor, nos termos dos artigos 397 e 407 do CC.

4. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator).

5. Apelação conhecida e desprovida.